Tribunal: TJDFT
Processo: 0713291-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713291-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: ESTAQUIS LUCAS ALVES DA SILVA FURQUIM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0016252-55.2013.8.07.0001, manejado por ESTAQUIS LUCAS ALVES DA SILVA FURQUIM em desfavor de IUTICLAM JOSÉ DE SALES, determinou a realização de nova avaliação do imóvel penhorado nos autos, o qual é objeto de alienação fiduciária em garantia em favor da ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Tendo em vista que o laudo de ID n. 25209755 foi produzido em 12.9.2018, renove-se a diligência, para fins de avaliação dos direitos do executado sobre a unidade imobiliária n. 109, vaga de garagem n. 1161, Torre “E&amp;rdquor;, (sic) Lotes n. 1 a 13, Quadra QI 24, Setor Industrial de Taguatinga/DF, matrícula n. 315.242. 2. Sem prejuízo, antes de apreciar o pedido de penhora das cotas sociais do executado, confiro força de ofício à presente decisão, para solicitar à Junta Comercial do Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, informações acerca do quadro social da empresa TRANSCLAM, CNPJ 32.924.805/0001-18, bem como de outras empresas em que o executado IUTICLAM JOSE DE SALES, CPF n. 213.796.371-04, figura como sócio. 3. Aguarde-se o cumprimento das diligências.” Por meio dos Embargos de Declaração de ID Num. 62434073 do Feito originário, a ora Agravante afirmou a ocorrência de contradição, ao argumento de que o imóvel objeto de alienação fiduciária não pode ser expropriado em execução movida por terceiro contra o devedor fiduciante, já que a penhora recaiu apenas sobre a metade dos direitos aquisitivos do devedor em relação ao imóvel, como é o caso do Feito de origem. Tais Embargos de Declaração foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. A Caixa Econômica Federal opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 61427933. 2. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende a embargante discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via do recurso próprio. 3. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. 4. Aguarde-se na forma da decisão de ID n. 61427933. Int.” Relata a Agravante que, “inobstante tenha sido deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos correspondentes a 50% do imóvel de matrícula 315.242, o qual está alienado fiduciariamente à CAIXA, foi determinada a avaliação do bem como um todo para que seja levado à hasta pública” (Num. 16258148 - Pág. 6). Argumenta que o imóvel, nessas condições, não pode ser alienado em hasta pública no Feito originário, uma vez que a propriedade resolúvel do bem foi transferida à Credora Fiduciária, ora Agravante, até a efetiva quitação do débito junto a ela contraído pelo Executado e sua esposa. Sustenta que a penhora, mesmo que recaia apenas sobre direitos aquisitivos do Devedor Fiduciante, depende de prévia anuência do Credor Fiduciário, o que não ocorreu no Feito de origem, do que decorre a necessidade de que tal penhora seja desconstituída. Afirma que o valor dos direitos aquisitivos não guarda vinculação com o valor do imóvel e que, assim, não há que se proceder à avaliação do bem. Defende a impossibilidade de alienação dos direitos aquisitivos penhorados em razão da impossibilidade de substituição da posição contratual do Executado/Mutuário sem anuência da Credora Fiduciária, ora Agravante. Salienta a Agravante que “não é obrigada a aceitar a transferência do bem e/ou a alteração do mutuário do contrato, sendo incabível, também, a sobreposição da penhora dos direitos aquisitivos ao direito da Credora-Fiduciária” (Num. 16258148 - Pág. 14). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada de modo a “invalidar as determinações do juízo relativas à avaliação e alienação do imóvel, ou, caso assim não entenda, que anule eventual avaliação do realizada sobre o bem, afastando-o de qualquer espécie de expropriação” (Num. 16258148 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 16258620). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0016252-55.2013.8.07.0001, manejado por ESTAQUIS LUCAS ALVES DA SILVA FURQUIM em desfavor de IUTICLAM JOSÉ DE SALES, determinou a realização de nova avaliação do imóvel penhorado nos autos, o qual é objeto de alienação fiduciária em garantia em favor da ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Afirma a Agravante, em síntese, que o bem imóvel objeto de alienação fiduciária não pode ser expropriado no bojo do Feito originário. Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que deve ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o caput do art. 22 da Lei n.o 9.514/1997 estabelece que a “alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”. Na sequência, segundo o art. 23 da mesma Lei n.o 9.514/1997, “Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel”. Conforme a cópia da matrícula do imóvel em questão acostada ao ID Num. 28407098 - Pág. 6, do Feito originário, foi devidamente averbada em janeiro de 2015 a alienação fiduciária em garantia do bem, tendo como devedores fiduciantes o Agravado IUTICLAM JOSÉ DE SALES e sua esposa DORA COSTA SALES e como credora fiduciária a ora Agravante CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em razão do débito ali descrito com previsão para pagamento em 300 (trezentas) parcelas. Desse modo, não há discussão acerca da configuração da propriedade fiduciária e da qualidade de Credora Fiduciária da ora Agravante. De igual sorte, não há divergência acerca do fato de que a penhora recaiu apenas sobre a parcela dos direitos aquisitivos pertencentes ao Executado, sendo reservada a meação, nos termos da decisão de ID Num. 45412973 - Pág. 1 do Feito originário que assim dispôs: “Deste modo, retifico a decisão de ID n. 21932808, para limitar a incidência da penhora ao percentual de 50% dos direitos aquisitivos do executado sobre as citadas unidades, em consonância, inclusive, com a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro n. 0730234-22.2018.8.07.0001 (ID n. 35756451)”. Tal penhora, assim, recaiu sobre os direitos aquisitivos e não sobre o imóvel em si, tendo a ora Agravante se conformado com tal decisão, proferida em 23/09/2019, já que não interpôs recurso a tempo e modo. Defende a Agravante a impossibilidade de o imóvel ser alienado judicialmente em razão da penhora sobre direitos aquisitivos, o que entende ser o desiderato do MM Juiz a quo ao mandar renovar a avaliação do imóvel em questão. A impossibilidade de leilão do bem em situações que tais, ainda que não seja de forma dominante, encontra eco na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA E HASTA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se admite a penhora e o subsequente envio para hasta pública de bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, porquanto, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do imóvel é do credor fiduciário. 2. Diante desse quadro, não merece reparos a decisão que indeferiu o pedido de penhora e o subsequente envio à hasta pública do bem gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante, sobretudo, se, em decisão pretérita, o Juízo de origem tenha deferido a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel em epígrafe. 3. No tocante ao prequestionamento da matéria indicada nas suas razões recursais, para fins de interposição de recurso junto às instâncias superiores, consigna-se que o primordial para o conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu adequadamente no vertente caso. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1189276, 07061866520198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. Não se afigura possível a penhora de imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária, com o seu posterior encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio do devedor; é possível somente a constrição de eventuais direitos aquisitivos advindos do contrato de alienação fiduciária celebrado pelo executado com a Instituição Financeira, nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1231908, 07248184220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITO AQUISITIVO DE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTIVA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 835, inciso XII do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária. 2. Nos termos da legislação vigente, não se mostra cabível a realização de leilão judicial para venda de imóvel, quando a penhora recaiu somente sobre os direitos aquisitivos do bem, objeto de contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e PROVIDO.” (Acórdão 1244152, 07230403720198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que está presente a probabilidade do direito da Agravante. O risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo, por sua vez, reside na possibilidade de realização de atos processuais que venham posteriormente a ser anulados, em prejuízo, até mesmo, de terceiros de boa-fé. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo para o fim de determinar que o imóvel em questão (Matrícula 315.242) não seja enviado a leilão judicial até o julgamento do presente recurso. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados (ESTAQUIS LUCAS ALVES DA SILVA FURQUIM e IUTICLAM JOSÉ DE SALES) para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Retifique a Secretaria o polo passivo do recurso para nele incluir também como Agravado o Executado IUTICLAM JOSÉ DE SALES. Brasília - DF, 31 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador